Tribunal: TJSP
Processo: 2278839-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ajuizamento da ação em momento subsequente à decretação da falência da ré. Decisão agravada que determinou a redistribuição do feito para o juízo falimentar. Descabimento. Hipótese em que o juízo de origem é competente para o processamento e julgamento desta ação indenizatória, que contempla pedido ilíquido contra massa falida, nos termos do disposto no artigo 6o, parágrafo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ajuizamento da ação em momento subsequente à decretação da falência da ré. Decisão agravada que determinou a redistribuição do feito para o juízo falimentar. Descabimento. Hipótese em que o juízo de origem é competente para o processamento e julgamento desta ação indenizatória, que contempla pedido ilíquido contra massa falida, nos termos do disposto no artigo 6o, parágrafo primeiro, da Lei 11.101/2005. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, inclusive de julgado sob o regime de recurso repetitivo. Decisão que determinou a redistribuição do feito para o juízo falimentar reformada. Consideração de que a satisfação de eventual crédito resultante de condenação imposta à ré nesta causa deverá se dar mediante habilitação perante o juízo falimentar. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278839-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DOUBLE
ONE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., é agravado MASSA FALIDA DE
SOMELOS TECIDOS BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278839-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37781
2
VOTO N. 37781
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2278839-60.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
AGRAVANTE: DOUBLE ONE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
AGRAVADA: MASSA FALIDA DE SOMELOS TECIDOS BRASIL LTDA
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ajuizamento da ação em momento
subsequente à decretação da falência da ré. Decisão agravada
que determinou a redistribuição do feito para o juízo
falimentar. Descabimento. Hipótese em que o juízo de origem é
competente para o processamento e julgamento desta ação
indenizatória, que contempla pedido ilíquido contra massa
falida, nos termos do disposto no artigo 6o, parágrafo primeiro,
da Lei 11.101/2005. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça neste sentido, inclusive de julgado sob o regime de
recurso repetitivo. Decisão que determinou a redistribuição do
feito para o juízo falimentar reformada. Consideração de que
a satisfação de eventual crédito resultante de condenação
imposta à ré nesta causa deverá se dar mediante habilitação
perante o juízo falimentar. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
564/567, dos autos principais, que em ação indenizatória, acolheu o parecer do Ministério
Publico e determinou a remessa dos autos para o juízo da Vara Comercial da Comarca de
Brusque, Estado de Santa Catarina, tendo em vista o processamento da falência da
agravada naquela comarca.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não há se falar no caso em
competência do juízo falimentar para o processamento desta demanda, haja vista que o
pedido indenizatório deduzido consubstancia obrigação ilíquida, sendo desimportante o
fato de a ação ter sido proposta em momento subsequente à prolação da sentença que
decretou a quebra da agravada. Tece considerações sobre o entendimento jurisprudencial
aplicável ao caso em exame, requerendo, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido,
processando-se com o efeito suspensivo postulado.
Veio para os autos a manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação indenizatória, em que postulou a autora a
rescisão do contrato de representação comercial firmado pelas partes, por culpa da ré, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278839-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37781
3
como sua condenação ao pagamento das diferenças das comissões, pagas a menor, no
importe de R$ 450.527,25; ao pagamento das comissões inadimplidas relativas aos
negócios exitosos intermediados, no valor nominal de R$ 48.392,83; ao pagamento da
diferença de indenização relativa ao aviso prévio, no valor de R$ 2.462,47; e, por fim, ao
pagamento do valor da indenização prevista no artigo 27, “j”, da Lei n. 4.886/91, no
importe de R$ 125.599,09 (fls. 01/19, dos autos principais).
A ré foi citada e ofertou resposta, sobrevindo a apresentação de réplica
e a manifestação do Ministério Público.
Houve por bem a douta juíza da causa acolher a manifestação do
representante do parquet e reconheceu a competência do juízo universal da falência para o
julgamento desta ação indenizatória, com fundamento no disposto no artigo 76, da Lei n.
11.101/05.
Mas, respeitado o entendimento perfilhado pela douta juíza da causa, o
recurso comporta provimento.
E isto porque, consoante ressaltaram com propriedade a agravante e o
D. Procurador Geral da Justiça, não há se cogitar de competência do juízo falimentar para
processar e julgar esta ação indenizatória, porque são aplicáveis ao caso em exame as
regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, sendo
desimportante a circunstância de que esta ação condenatória tenha sido ajuizada em
momento subsequente à prolação da sentença que decretou a falência da agravada, haja
vista que se cuida aqui de pedido ilíquido deduzido contra massa falida, a justificar
observância à regra inserida no artigo 6o, parágrafo primeiro, da Lei n. 11.101/2005.
Neste sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça ao
deixar assentado que “a decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial, a despeito de instaurarem o juízo universal (falimentar ou
recuperacional, conforme o caso), não acarretam a suspensão nem a atração das ações que
demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando
no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente,
segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo
respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Assim, como no caso em questão se
está diante de ação de obrigação de fazer c.c. ação indenizatória, é patente a iliquidez da
quantia demandada, por se tratar de processo de conhecimento em tramite sob o rito
ordinário. Por conseguinte, a força atrativa do juízo universal falimentar não se opera. (...)
Com efeito, pouco importa se a ação que demanda quantia ilíquida foi proposta antes ou
depois da decretação da falência, pois em ambas as situações, ela não sofrerá os efeitos da
fora atrativa do juízo universal falimentar. Conforme exposto na decisão agravada, se a
ação foi ajuizada antes da quebra, continua tramitando no juízo onde foi proposta. Se, por
outro lado, foi ajuizada depois da quebra, será distribuída normalmente segundo as regras
gerais de competência. Em ambos os casos, frise-se, as ações tramitarão no juízo respectivo
até a eventual definição de crédito líquido.” (AgRg no REsp. n. 1.471.615-SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, j. 24-09-2014).
E, em decisão mais recente, proferida no REsp. n. 1.643.856-SP (Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278839-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37781
4
Min. Og Fernandes, j. 13-12-2017), julgado sob o regime de recurso repetitivo, firmou
aquela Corte a tese de que “a competência para processar e julgar demandas cíveis com
pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é o juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento,
competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo com as respectivas
norma de organização judiciária”, sendo oportuno destacar a ressalva feita no voto no
sentido de que a tese foi firmada pela Primeira Sessão daquela Corte apenas em razão de
figurarem no polo passivo da lide pessoas jurídicas de direito público, restando
incontroverso que a matéria, de fato, era de competência da Segunda Seção, que já havia
pacificado o entendimento de que as ações que tivessem por objeto pedidos ilíquidos, não
são atraídos pela competência do juízo universal da falência.
Como remate, impende salientar que, para viabilizar a satisfação de
eventual crédito resultante de sentença condenatória, na hipótese de acolhimento total ou
parcial dos pedidos deduzidos pela autora na causa, deverá ela, se o caso, habilitar seu
crédito junto ao juízo falimentar.
Em suma, acolho o recurso para revogar a ordem de redistribuição do
feito para o juízo universal da falência da ré, determinado o seu prosseguimento, até
julgamento final, no juízo de origem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)